Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na Lei no 11.419/2006 (Lei do Processo Judicial eletrônico) existem dois tipos de intimação: pelo sistema eletrônico, com registro da ciência, e por diário oficial eletrônico. A Corte Superior de Justiça interpreta que há preferência pela intimação via sistema eletrônico. E a norma que exige a indicação do nome de todos os advogados somente se aplica na hipótese subsidiária de intimação no diário oficial.
2. Da simples leitura do artigo 485, do CPC, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. O caso concreto, não se amolda a nenhuma das hipóteses acima descritas.
3. A desídia do autor em promover o recolhimento das custas iniciais, acarretou a regular extinção do feito pelo não cumprimento da emenda necessária que facultou o recolhimento das custas iniciais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.